Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701766-85.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODILIA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: CELIO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a questão tratada nos autos se refere à possibilidade de penhora a remuneração/salário da parte devedora, ora executado/agravado, para satisfazer o débito em execução na origem. Sobre a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de penhora da remuneração e/ou salário do devedor, contudo, ressalva que a constrição remuneratória deve resguardar o mínimo existencial da parte executada. Em sendo assim, considerando o retorno dos autos com o atual entendimento do C. STJ sobre a matéria, bem como que a questão envolve o pleito de penhora sobre remuneração da parte devedora e em atenção ao princípio da celeridade e efetividade processual, determino a intimação da parte Agravada/Executada para que, em 15 (quinze) dias, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte Agravante/Exequente no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora